Tribunal: STF
Processo: RE 1374569
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EX-EMPREGADO DA FEPASA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. TEMA RG Nº 256 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



 1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



     “PENSIONISTA DEPENDENTE DE ANTIGO SERVIDOR FERROVIÁRIO. EXTENSÃO DO CONTRATO COLETIVO DE TRABALHO REFERENTE AO BIÉNIO 1995-1996, QUE FIXOU EM 2,5 SALÁRIOS MÍNIMOS 0 PISO SALARIAL DA CATEGORIA. COMPLEMENTO DE PENSÃO. 



    1. 0 STF —guardião maior das normas constitucionais— rejeitou, em seus julgados, a revogação do Estatuto dos Ferroviários Paulistas (Decreto estadual n° 35.53011959) pela Carta constitucional anterior, e não afirmou, até aqui, seu decaimento diante da Constituição Federal de 1988. 



    2. Direitos fundamentais, por sua própria natureza, não podem subordinar-se aos efeitos de eventual omissão do Poder Público na elaboração de leis orçamentárias. 



    3. Já por força da regra do art. 4º da Lei estadual 9.34311996, de 22-2, "fica mantida aos ferroviários, com direito adquirido, a complementação dos proventos das aposentadorias e pensões nos termos da legislação estadual específica e do Contrato Coletivo de Trabalho 1995/1996". 



    4. Não sendo juridicamente possível, à luz da vigente CF/88, a instituição de piso salarial atrelado a múltiplos do salário mínimo, cabe acolher em parte a apelação da Fazenda Pública, para o fim de estimar-se como valor certo inicial do parâmetro para a versada complementação da aposentadoria o equivalente, em reais, a 2,5 salários mínimos contemporâneos ao termo inaugural da vigência do aludido contrato coletivo, sem posterior consideração das alterações sucessivas desse salário mínimo para fins indexatórios. 



    Parcial provimento da apelação da Fazenda do Estado de São Paulo.” (e-doc. 8 - grifos acrescidos).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 10).



    3. No presente recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 7º, inc. IV, e 37, inc. XIII, da Constituição da República. Discorre sobre a impossibilidade de vinculação de remuneração de servidor público ao salário mínimo. Diz contrariado o enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF. Requer o provimento do recurso a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados improcedentes os pedidos (e-doc. 12).



    4. Instado a manifestar-se novamente, o colegiado de origem negou o juízo de retratação, ante fundamentos assim sintetizados:



    “PENSIONISTA DEPENDENTE DE ANTIGO SERVIDOR FERROVIÁRIO. EXTENSÃO DO CONTRATO COLETIVO DE TRABALHO REFERENTE AO BIÉNIO 1995-1996, QUE FIXOU EM 2,5 SALÁRIOS MÍNIMOS O PISO SALARIAL DA CATEGORIA. COMPLEMENTO DE PENSÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. JULGAMENTO DEFINITIVO DO RE 603.451 E DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS - NO - RE-- 870:947. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 



    O RE 603.451 reconheceu a impossibilidade de o Judiciário estabelecer nova base de cálculo para a complementação de aposentadoria de ferroviário inativo, devendo ser observado o piso salarial de 2,5 2 salários mínimos, conforme previsto no contrato coletivo de trabalho do biênio 1995-1996, afastando suposta violação ao disposto na Súmula Vinculante 4 do STF. 



    O acórdão que julgou a apelação da Fazenda paulista deu parcial provimento ao recurso, apenas para desatrelar a condenação objeto de ulterior indexação pelo salário mínimo, adotando-se como parâmetro da versada complementação remuneratória o valor certo inicial ajustado no contrato coletivo em pauta, equivalente, à altura, a 2,5 salários mínimos, corrigindo-se as diferenças em atraso pela Tabela Prática para Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais editada por este Tribunal de Justiça. 



    Considerando que o acórdão desta 11ª Câmara de Direito Público afastou, no caso, a aplicação dos critérios estabelecidos na Lei 11.960/2009 para o cálculo da condenação pecuniária, não se avista, na espécie, divergência entre o acordão recorrido e o quanto restou decidido pelos Tribunais posteriores, no julgamento dos recursos repetitivos RE 603.451, RE 870.947 e REsp 1.492.221. 



    Não se trata, pois, de caso a atrair retratação.” (e-doc. 23).



    É o relatório.



    Decido.



    5. No RE nº 603.451/SP, que versava justamente sobre o pagamento de complementação de aposentadoria de ex-empregado da Fepasa de acordo com o piso de salarial de 2,5 salários mínimos fixado em contrato coletivo de trabalho, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da controvérsia e assim julgou o Tema RG nº 256: 



    “EX-EMPREGADO DA FEPASA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO. SÚMULA VINCULANTE 4. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO DETERMINAR NOVA BASE DE CÁLCULO. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTA SUPREMA CORTE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    (RE nº 603.451/RG/SP, Tema RG nº 256, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, j. 11/03/2010, p. 23/04/2010).



    6. Verifica-se que o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência há muito consolidada pelo STF, como demonstram os precedentes a seguir indicados:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Pensionista de ex-funcionário da FEPASA. Observância do piso salarial definido em convenção coletiva de trabalho. 4. Não caracterização de ofensa à Súmula Vinculante 4. 5. Impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo, para estabelecer nova base de cálculo ao piso da complementação de aposentadoria da categoria. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido.”



    (RE nº 918.815-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 28/02/2019).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Reajuste de benefícios de complementação de aposentadorias e pensões de servidores e pensionistas da Ferrovia Paulista S.A. (FEPASA). Observância do piso salarial definido em convenção coletiva de trabalho. 3. Não caracterização de ofensa à Súmula Vinculante 4. 4. Impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo, para estabelecer nova base de cálculo ao piso da complementação de aposentadoria da categoria. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 13.238-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/11/2015, p. 07/12/2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EX-EMPREGADO DA FEPASA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO. MATÉRIA JÁ EXAMINADA SOB O ENFOQUE DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 256. RE 603.451. DEVOLUÇÃO DO FEITO AO TRIBUNAL DE ORIGEM. IRRECORRIBILIDADE. PRECEDENTES. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4 º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE NOVA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (ARE nº 904.576-AgR-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 07/10/2016, p. 26/10/2016 - grifos acrescidos).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. EX-EMPREGADO DA FEPASA. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO. AGRAVO REGIMENTAL. INSURGÊNCIA VEICULADA CONTRA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ARTS. 543-B DO CPC E 328 DO RISTF). ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 06.6.2012. 1.Exaustivamente examinados os argumentos veiculados no agravo regimental, porque adequada à espécie, merece manutenção a sistemática da repercussão geral aplicada (arts. 543-B do CPC e 328 do RISTF). 2. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (ARE nº 870.377-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 19/05/2015, p. 03/06/2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. EX-EMPREGADO DA FEPASA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 4. INEXISTÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl nº 13.532-AgR/DF, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 05/08/2014, p. 25/08/2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FERROVIÁRIOS DA FERROVIA PAULISTA S/A - FEPASA. 1) PISO SALARIAL. VEDAÇÃO DE VINCULAÇÃO AO SALÁRIO-MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO POR DECISÃO JUDICIAL: SÚMULA VINCULANTE 4 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2) REAJUSTES. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVOREGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RE nº 603.058-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 09/11/2010, p. 26/11/2010).



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    9. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator